Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO PROMOVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA.
1. É indevida a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de interesse de agir superveniente, quando não foram esgotadas todas as diligências para a localização do veículo.
2. A conversão do feito em ação executiva, conforme prevê o artigo 4o, do citado Decreto-Lei 911/69, como dito, é mera faculdade do credor, e não sendo imprescindível à continuidade da busca e apreensão
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.